Tribunal: CARF
Processo: 13951.000384/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000384/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ADMIR VIANA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Cleber Ferreira
Nunes Leite que davam provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000384/2010-43
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/80):
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 11/14, lavrada em 20/09/2010, em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2008, ano calendário de
2007, tendo sido apurado crédito tributário no montante de R$ 5.263,27.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, às fls. 12/13, foi glosado o valor de R$ 11.599,70,
indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. Consta, ainda, que foi
glosada a pensão paga a SILVIA FERNANDA GIMENEZ VIANA, no valor de R$
7.200,00, pois não há acordo homologado ou decisão judicial determinando o
pagamento e, em relação à pensão paga à LUANA GABRIELA DE ARAÚJO
PEREIRA, foi considerado somente o valor de R$ 2.800,30, pois os outros
comprovantes apresentados estão ilegíveis.
Inconformado com a Notificação, que recebeu em 30/09/2010 (fl. 68), o interessado
apresenta a impugnação de fls. 02/08, em 29/10/2010, na qual alega que o lançamento
fiscal não levou em conta o título judicial apresentado, em relação à alimentanda
LUANA GABRIELA DE ARAÚJO PEREIRA, que fixou o pagamento mensal do valor
equivalente a 1,5 salários mínimos a serem pagos por ele e considerando o valor do
salário mínimo no período de janeiro a março de 2007 era de R$ 350,00 e de abril a
dezembro era de R$ 380,00, pagou no ano de 2007 a importância de R$ 5.565,00.
Aduz que, embora os comprovantes não se encontrem legíveis, não há dúvida que o
notificado cumpriu a determinação judicial e a negativa de dar validade aos documentos
apresentados demonstra claramente o descumprimento de norma constitucional da
ampla defesa e os meios a ela inerentes.
Afirma que parte dos valores foram depositados em conta/poupança da referida
alimentanda, bem como efetuou o pagamento das mensalidades escolares da mesma
no total de R$ 2.224,08, conforme comprovante juntado.
Insurge-se contra a aplicação dos juros moratórios e suscita abusividade na multa de
ofício, pleiteando a sua redução para 20% e requer sejam deferidas todas as provas em
direito permitidas, especialmente prova pericial técnica contábil em relação à
conta/poupança de LUANA.
Diante da falta de impugnação para as glosas dos valores de pensão alimentícia
judicial de R$ 7.200,00 e R$ 1.635,00, relativos às filhas SILVIA e LUANA,
respectivamente, foi transferido do presente processo para o processo no 13951-
000.411/2010-88 o crédito tributário, no valor de R$ 1.873,72 relativo ao imposto, com
multa de ofício de 20% (fls. 70/71).
Restou no presente processo, a glosa de dedução no valor de R$ 2.764,70 que gerou o
imposto no valor de R$ 760,29 e respectiva multa, bem como o percentual de 55% da
multa sobre a parte não impugnada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve parcialmente o lançamento
do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

Somente se admite a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
quando o contribuinte comprovar documentalmente o pagamento efetivo da prestação a
que estava sujeito por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Os juros de mora e a multa de ofício, previstos na legislação de regência, são de
aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de
ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação ou conceder
desconto não previsto em lei.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que o pedido de produção de prova pericial deve ser formulado com
observância dos requisitos legais exigidos, sendo prerrogativa da Autoridade Julgadora
indeferir a realização de diligências ou perícias, quando considerá-las prescindíveis ou
impraticáveis, é de se rejeitar o protesto pela produção de provas formulado no desfecho
da peça impugnatória.
Cientificado da decisão, em 10/06/2014 (fls. 83/84), o contribuinte, em
03/07/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 85/90), insurgindo-se contra a glosa parcial sobre a
despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos declaração emitida por sua
filha/alimentanda, Luana Gabriela de Araújo Pereira, atestando o recebimento integral da verba
alimentar paga mediante a realização de depósitos em sua conta bancária no decorrer do ano-
calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou,
sucessivamente, o afastamento dos encargos legais aplicados sobre o crédito tributário apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/100.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas remanescentes com pensão alimentícia, no valor
de R$ 540,62, por falta de comprovação do efetivo pagamento, uma vez que parte dos
recibos apresentados estavam ilegíveis, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida integral despesa declarada na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com declaração emitida
por sua filha/alimentanda, Luana Gabriela de Araújo Pereira, com firma reconhecida em cartório,
atestando o recebimento integral da verba alimentar, bem como a efetividade dos depósitos
realizados em sua conta bancária no decorrer do ano-calendário de 2008 (fls. 91).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 76/77):
Da Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Em sua defesa, o Impugnante alega que, o lançamento fiscal não levou em conta o título
judicial apresentado, em relação à alimentanda LUANA GABRIELA DE ARAÚJO
PEREIRA, que fixou o pagamento mensal do valor equivalente a 1,5 salários mínimos a
serem pagos por ele e considerando o valor do salário mínimo no período de janeiro a
março de 2007 era de R$ 350,00 e de abril a dezembro era de R$ 380,00, pagou no ano
de 2007 a importância de R$ 5.565,00.
Com efeito, da análise da Certidão anexada à fl. 46, verifica-se que o Impugnante ficou
obrigado a pagar mensalmente a importância correspondente a 1,5 salário mínimo
nacional à sua filha LUANA GABRIELA DE ARAÚJO, por força do acordo
homologado pela MM. Juíza Substituta da Vara de Família da Comarca de Campo
Mourão, em 11/05/2003, entretanto, somente restou comprovado o pagamento de R$
2.800,30 (fl. 12), eis que os outros comprovantes apresentados estão ilegíveis, sendo,
portanto, legítima a glosa efetuada.
No tocante ao argumento que, embora os comprovantes não se encontrem legíveis, não
há dúvida que o notificado cumpriu a determinação judicial e a negativa de dar validade
aos documentos apresentados demonstra claramente o descumprimento de norma
constitucional da ampla defesa e os meios a ela inerentes, há que se observar que, muito
embora as informações prestadas pelos contribuintes em suas declarações de ajuste
sejam, a priori, consideradas como “a expressão da verdade”, não faz este fato,
isoladamente, prova de sua veracidade. Assim, tais informações estão sujeitas à
auditoria pelo fisco, ocasião em que pode ser exigida a apresentação de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos. Daí porque a guarda de
documentos deve ser observada em relação aos períodos ainda não decaídos e aos
créditos não prescritos, e é de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Isso está
estabelecido no Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, na seção que trata de declaração das pessoas físicas, art. 797:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário. (Decreto-Lei n°
352/68, art. 4°).
Assim, diante da obrigatoriedade da comprovação dos pagamentos a título de pensão
alimentícia judicial e tendo o contribuinte apresentado documentos ilegíveis como
prova, agiu com acerto a autoridade fiscal ao não acatá-los, posto serem os mesmos
imprestáveis à comprovação pretendida, não havendo que se falar em
descumprimento de norma constitucional da ampla defesa e os meios a ela inerentes.
Por outro lado, embora o Impugnante pleiteie a dedução do valor de R$ 2.764,70, a
documentação anexada às fls. 09/10, comprova apenas o pagamento da despesa com
instrução da filha no valor de R$ 2.224,08, a qual entendo que pode ser aceita para
fins de comprovação de pagamento de pensão alimentícia judicial, eis que se trata
de pagamento indireto dessa obrigação e, ademais, somada essa despesa ao valor
comprovado de R$ 2.800,30 temos que o resultado não excede o limite fixado no
acordo judicial.
Sendo assim, deverá ser restabelecida a dedução do valor efetivamente comprovado de
R$ 2.224,08 e mantida a glosa da diferença não comprovada de R$ 540,62.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os documentos apresentados – declaração emitida por sua filha/alimentanda,
Luana Gabriela de Araújo Pereira (fls. 91), aliado aos recibos bancários anteriormente
apresentados (fls. 47/51), os quais foram acolhidos parcialmente, uma vez que alguns recibos
apresentados não estavam perfeitamente legíveis – demonstram e comprovam que, de fato, o
Recorrente realizou o pensionamento integral declarado, mediante depósitos na conta bancária
da alimentanda, aliás, ratificando a conduta realizada sistematicamente no decorrer do ano-
calendário de 2007, suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do efetivo
pagamento da parte relativa aos recebidos ilegíveis, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a
glosa sobre os valores declarados e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

Voto Vencedor
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso para reconhecer o direito
à dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 540,62, na base de cálculo do imposto de renda.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Os
documentos apresentados – declaração emitida por sua filha/alimentanda, Luana Gabriela de
Araújo Pereira (fls. 91), aliado aos recibos bancários anteriormente apresentados (fls. 47/51), os
quais foram acolhidos parcialmente, uma vez que alguns recibos apresentados não estavam
perfeitamente legíveis – demonstram e comprovam que, de fato, o Recorrente realizou o
pensionamento integral declarado, mediante depósitos na conta bancária da alimentanda, aliás,
ratificando a conduta realizada sistematicamente no decorrer do ano-calendário de 2007,
suprindo assim o vício apontado quanto à comprovação do efetivo pagamento da parte relativa
aos recebidos ilegíveis, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa sobre os valores declarados e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de pensão alimentícia é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais, em especial, no caso controvertido
nos autos, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos.
A mera apresentação de protocolo de depósito em dinheiro por meio de envelope
não serve como prova efetiva do pagamento, particularmente ao considerarmos o próprio aviso
do recibo que consta que o envelope poderia ser apresentado vazio e o valor estornado (“Se
houver diferença no envelope, será lançado o valor encontrado, se vazio, não será aberto e
permanecerá por 60 dias na agência onde foi depositado para comprovação. Nestes casos apenas
para registro o valor informado pelo cliente será creditado e estornado no extrato”).
Na fl. 20, é possível observar que o acordo judicial impõe o pagamento por meio
de depósitos bancários em conta previamente acordada entre as partes, sendo mister a alteração
de sua pactuação ser devidamente homologada pelo judiciário. A mera apresentação de
declarações da beneficiária (fl. 91), desacompanhadas de outros elementos comprovatórios, não
podem dar higidez à dedutibilidade da despesa em tela.
Neste sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000384/2010-43

o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No entanto, as declarações pessoais isoladas, desacompanhadas de documentos
outros capazes de demonstrar realmente a transferência financeira, não fazem prova definitiva da
efetiva ocorrência dos pagamentos. Os dados informados neste tipo de documento não
constituem verdade absoluta, ante a sua fragilidade em comprovar a realidade.
É como voto.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Original